Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-54.2023.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001183-54.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CASTANHEIRA - CNPJ: 15.525.571/0001-17 (AGRAVANTE), MARIA LUISA MARTINELLI MARQUES NUNES - CPF: 064.342.971-90 (AGRAVADO), SANDER FERREIRA MARTINELLI NUNES - CPF: 017.175.787-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que a concedeu a tutela na origem.

2.

Agravo instrumento não provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer nº
1002094-40.2023.8.11.0025
, que deferiu a tutela de urgência para, no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), implantar o benefício de pensão por morte da agravada.

A tutela de urgência foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pelo desinteresse ministerial sobre o objeto do agravo de instrumento.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Nota-se que a agravada distribuiu a presente ação de obrigação de fazer de nº 1002094-40.2023.8.11.0025, visando prorrogação de pensão por morte.

Conforme já mencionado na decisão liminar, foi adotada a maioridade civil como limite para a concessão do benefício conforme consagrado na legislação estadual, contudo, as normas aplicáveis aos regimes próprios de previdência social são previstas na Lei Federal n. 9.717/1998, que no seu art. 5º veda aos entes federados conceder aos servidores civis e militares
“benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal”.

Conforme dispõe o artigo 77, § 2º, II, da Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, cessará para o filho do segurado quando este completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave.

Portanto, o limite de idade previsto na legislação municipal destoa do limite fixado na norma de abrangência nacional, sendo de se reconhecer o direito da beneficiária em continuar percebendo a pensão por morte até os 21 anos, conforme determinado pela Lei n. 8.213/1991.

Nesse sentido, a jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL
. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 2.
Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no RMS: 56188 BA 2017/0333237-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

No mesmo sentido, já decidiu o e. TJMT:

APELAÇÃO -
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX- SERVIDOR ESTADUA
L - LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI Nº 8.213/91 - OBSERVÂNCIA AO ART. 5º DA LEI Nº 9.717/98 - TERMO FINAL -
21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo precedentes do STJ é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido
. Com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.” (N.U 0023403-38.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

Oportuno, ainda, salientar que conforme bem salientado na decisão interlocutória
“Quanto ao periculum in mora é inconteste a sua existência vez que se trata de verba imprescindível à manutenção da filha do de cujus, ainda estudante, com comprovado ingresso em curso superior, atualmente com 18 (dezoito) anos de idade.”.

Portanto, a decisão agravada foi proferida de acordo com os requisitos autorizadores da concessão de tutelas de urgência exigidos pelo art. 300 do CPC, razão pela qual, deve ser mantida a decisão agravada.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023